Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-07.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à nulidade da CDA – Sentença que afastou os juros da Lei Estadual no 13.918/09 – Irresignação que não merece acolhida – Aplicação da Taxa SELIC que não retira a liquidez e certeza do título, nem tampouco o torna exigível – Mera readequação do valor por cálculo aritmético – Precedentes desta Câmara – Recurso não provido
VERBA HONORÁRIA –

Ementa:
S
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão à nulidade da CDA – Sentença que afastou os juros da Lei Estadual no 13.918/09 – Irresignação que não merece acolhida – Aplicação da Taxa SELIC que não retira a liquidez e certeza do título, nem tampouco o torna exigível – Mera readequação do valor por cálculo aritmético – Precedentes desta Câmara – Recurso não provido
VERBA HONORÁRIA – Insurgência da FESP contra a fixação de honorários advocatícios – Verba devida – Princípio da causalidade – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000145-07.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
WOMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000145-07.2017.8.26.0014
APTES. : WOMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. /
ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
JUÍZA : ROBERTA DE MORAES PRADO
VOTO No: 29938
EMENTAS
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
Pretensão à
nulidade da CDA Sentença que afastou os juros da Lei Estadual
no 13.918/09 Irresignação que não merece acolhida Aplicação
da Taxa SELIC que não retira a liquidez e certeza do título, nem
tampouco o torna exigível Mera readequação do valor por
cálculo aritmético Precedentes desta Câmara Recurso não
provido
VERBA HONORÁRIA Insurgência da FESP contra a fixação de
honorários advocatícios
Verba devida
Princípio da
causalidade Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Womer
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda., visando à nulidade da CDA no
1.131.708.632. Insurge-se ainda a autora contra a multa aplicada, além dos juros
pautados na LE no 13.918/09.
A r. sentença de fl. 43 rejeitou os embargos por ausência de
garantia do juízo e o acórdão de fls. 160/166 afastou a rejeição, determinando o
seu processamento.
A nova sentença de fls. 185/189 julgou parcialmente
procedentes a ação, para reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora fixados
pela Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC. Determinou que as custas e
despesas serão distribuídas proporcionalmente entre as partes, condenando-as
ao pagamento de honorários advocatícios fixados no parâmetro mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
3
observado, em favor da embargante, o proveito econômico obtido (valores
excluídos) e, em favor da embargada, o valor atualizado da dívida, após o
recálculo.
Inconformadas, ambas as partes recorreram.
A embargante alega, em síntese, que o MM. Juízo “a quo”
entendeu inexistir nulidades na CDA, mesmo reconhecendo a inexigibilidade dos
juros de mora fixados na Lei no 13.918/09. Discorre acerca da taxa de juros,
frisando que não se há falar em CDA sem vícios e mantença da respectiva
execução fiscal, porquanto no caso em tela não cabe sua substituição. Pede o
provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA e repisa que esta não
preenche os requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN. Transcreve julgados em
abono a suas teses e requer a concessão do efeito suspensivo.
A FESP, por seu turno, sustenta que a inscrição da dívida
obedeceu toda a legislação vigente, não havendo qualquer eiva a suscitar sua
anulação. Ressalta que os honorários advocatícios não são devidos e que a
condenação ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários deve
decorrer do princípio da causalidade. Requer a exclusão de sua condenação em
honorários.
Recursos tempestivos, preparado e respondido somente o da
embargante (fls. 211/212 e 216/237, respectivamente).
FUNDAMENTOS
Os recursos não comportam provimento.
Insurge-se a apelante contra a decisão porque, segundo
alega, a CDA está embasada em título executivo que não preenche os requisitos
exigidos pelo artigo 202 do CTN.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
4
A CDA em questão preenche todos os requisitos estipulados
no art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80, apresentando liquidez, certeza e exigibilidade.
A inconstitucionalidade do índice dos juros instituído pela Lei
no 13.918/09 não impede o aproveitamento do título executivo, como quer a
embargante, bastando a retificação de seu valor.
A aplicação dos juros pela taxa SELIC não retira a liquidez,
certeza e exigibilidade do título, pois o valor da execução é aferível mediante
cálculo aritmético.
Com efeito, era mesmo o caso de exclusão dos juros
impostos pela Lei Estadual no 13.918/09 e sua readequação à Taxa SELIC.
Isso porque o Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade, para afastar a aplicação da Lei no 13.918/2009 e
determinar que os juros moratórios devem ser limitados aos índices da taxa
SELIC.
No julgamento da ADI 442, que tratava sobre a criação, pelo
Estado de São Paulo, da UFESP, para fins de atualização de débitos tributários,
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correção
monetária é matéria de direito financeiro, sendo a competência para sobre ela
legislar concorrente (art. 24, I, Constituição). Dessa forma, cabe à União a edição
de normas gerais a respeito do assunto, restando aos Estados-membro a
competência suplementar.
No julgado, ficou assentado que a União estabeleceu norma
geral que dispõe sobre correção monetária (Lei Federal no 9.250/95) e, por tal
razão, os Estados não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem
os juros nela previstos.
Ora, é inegável que os juros de mora são também assunto
atinente ao direito financeiro, e que, por via de consequência, se submetem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
5
competência legislativa concorrente entre União e Estados-membro. Com base
neste entendimento, o C. Órgão Especial decidiu pela “inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dadas pelo Estado” aos artigos 85 e 96
da Lei no 6.374/89, com a redação dada pela Lei no 13.918/09.
Por isso, foi dada parcial procedência à arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, “de modo que a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou a multa não exceda aquela incidente na
cobrança dos tributos federais”.
O índice previsto na Lei Estadual no 13.918/09 é visivelmente
superior ao estipulado na Lei Federal no 9.250/95. Correta, desta feita, a
adequação dos juros aos índices da Taxa SELIC, porquanto já vigente a Lei
Estadual no 13.918/09 quando da constituição dos débitos.
Cumpre asseverar que é legítima a utilização da referida
taxa, que engloba também o fator de atualização da moeda e é aplicada pela
União Federal. Daí porque aplicável ao caso em apreço para o recálculo do
crédito objeto da execução fiscal.
Vale transcrever julgado do Colendo STJ no sentido de que a
CDA pode ser modificada até a decisão de primeira Instância a ser proferida nos
embargos, conforme disposto no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80:
“É permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de
Dívida Ativa até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência do
parágrafo 8o do art. 2o da Lei 6.830/80. Precedentes” (REsp 639236/RS, 2a Turma,
unânime, Rel. Min. Castro Meira, outubro/2005).
Neste sentido, vejam-se os seguintes julgados, desta
Relatoria:
“TRIBUTÁRIO Insurgência contra decisão que deferiu, em parte,
a antecipação da tutela para afastar a aplicação da Lei Estadual no
13.918/2009 Pretensão da autora em suspender a integralidade
do título executivo Impossibilidade Aplicação da Taxa Selic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
6
que não retira da CDA a presunção de liquidez e certeza

Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2077955-20.2016.8.26.0000, j. em 29/08/16).
“EXECUÇÃO FISCAL Decisão que acolheu em parte a exceção
de pré-executividade para reconhecer a inconstitucionalidade da
Lei Estadual 13.918/2009 Pretensão à decretação da nulidade
da CDA
Aplicação da Taxa Selic, que não retira da CDA a
presunção de liquidez e certeza Multa moratória e juros de mora,
verbas que não se confundem entre si - Inexistência de confisco -
Inteligência do art. 150, IV, da CF
Sucumbência recíproca
mantida - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2234794-10.2015.8.26.0000, j. em 15/02/16).
Por fim, imperioso ressalvar que a taxa SELIC, por conter em
sua formação índices de correção monetária e de juros, não pode incidir
cumulativamente com quaisquer outros índices. Neste sentido, vejam-se os
seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL MULTA PUNITIVA (ART.35 DA
LEI 8212/91 CORREÇÃO MONETÁRIA TAXA SELIC : LEGALIDADE .
1. A taxa SELIC tem sido considerada de plena legalidade, sendo aplicada pelo
STJ como sendo o verdadeiro índice de correção dos débitos fiscais e
previdenciários.
2. Entende-se que a taxa SELIC já traz embutido o valor dos juros, não sendo
devidos em separado, se aplicada a taxa de correção questionada.
3.
Multa punitiva que tem embasamento legal, sendo devida,
independentemente do alto valor de incidência.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 462.308/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 13/12/2004,
p. 283-grifado)
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI.
CREDITAMENTO. MATÉRIA-PRIMA ISENTA, NÃO-TRIBUTADA OU SUJEITA
À ALÍQUOTA ZERO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DESDE A DATA
EM QUE O APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS PODERIA TER SIDO FEITO
ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. NÃO-
INCIDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
7
(...)
4. Não cabe a incidência de juros moratórios sobre os créditos escriturais. Além
disso, o acórdão recorrido fez incidir a taxa SELIC para a correção dos créditos,
a qual já possui embutidos juros em conjunto com o indexador monetário.
5. Recurso especial não-provido.” (REsp 797.123/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2006, DJ 15/05/2006, p. 176-
grifado)
No tocante à verba honorária, o pleito da FESP não prospera.
Se de um lado é certo que, pelo princípio da causalidade, a
executada deu causa à propositura da ação, é certo, também, que teve de
constituir Advogado para defender-se, opondo os embargos à execução.
Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à
instauração da demanda, mesmo que esta seja incidental, deve arcar com o
pagamento dos ônus sucumbenciais e com os honorários advocatícios da parte
contrária.
A fixação de verba sucumbencial é consequência lógica do
acolhimento do incidente processual, ficando embutida, de forma reflexa, no bojo
da questão incidental.
Assim, é devida a condenação da exequente na verba
honorária.
E, na hipótese, foram fixados honorários advocatícios no
percentual mínimo, observado, em favor da embargante, o proveito econômico e,
em favor da embargada, o valor atualizado da dívida, após o recálculo.
Verifica-se, portanto, que os honorários advocatícios foram
bem fixados, e devem ser mantidos.
A r. sentença deve, pois, ser mantida tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-07.2017.8.26.0014 -Voto no 29938 - B
8
Por fim, considerando-se o desfecho dos recursos, aos quais
foi negado provimento, arbitro os honorários recursais em 10% sobre o percentual
mínimo fixado na r. sentença para ambos.
Nesse sentido:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos enunciados
administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos
à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos, quanto em relação aos honorários recursais (§ 11). Ademais,
vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso
infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em
favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não
conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator